Tribunal: STJ
Processo: 0097740-62.2008.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2803054 - BA (2024/0446651-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SILVIO RUBIANES MAYAN
ADVOGADOS
: BOLIVAR FERREIRA COSTA - BA005082
MARCOS ANTÔNIO SILVA DIAS - BA018345
RAFAEL ATTICIATI - BA035846
AGRAVADO
: TECHNOS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
ADVOGADOS
: ROBSON DA SILVA NEVES - RJ100377
RICARDO GARCÊS LESSA - RJ218872
JULIA DE PAULA MENEZES PRIMAVERA - RJ233091
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
ART. 1.022
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 489
OCORRÊNCIA.
1. Ação monitória.
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso
especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da
matéria não impugnada. Julgado da Corte Especial.
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe
11/11/2025
17/11/2025,
negar provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52423434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/11/2025 22:16:52
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 2ef6c26c-7c8a-45ae-adba-8e0dd36d3162

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52423434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/11/2025 22:16:52
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 2ef6c26c-7c8a-45ae-adba-8e0dd36d3162

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2803054 - BA (2024/0446651-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SILVIO RUBIANES MAYAN
ADVOGADOS
: BOLIVAR FERREIRA COSTA - BA005082
MARCOS ANTÔNIO SILVA DIAS - BA018345
RAFAEL ATTICIATI - BA035846
AGRAVADO
: TECHNOS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
ADVOGADOS
: ROBSON DA SILVA NEVES - RJ100377
RICARDO GARCÊS LESSA - RJ218872
JULIA DE PAULA MENEZES PRIMAVERA - RJ233091
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
ART. 1.022
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 489
OCORRÊNCIA.
1. Ação monitória.
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso
especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da
matéria não impugnada. Julgado da Corte Especial.
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por SILVIO RUBIANES MAYAN contra
decisão unipessoal que conheceu do agravo, para conhecer parcialmente do recurso
especial que interpusera e, nessa extensão, negou provimento.
monitória, ajuizada por TECHNOS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E
Ação:
COMÉRCIO S/A, em face do agravante, na qual requer o pagamento da quantia de
Documento eletrônico VDA51478982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/10/2025 15:13:36
Código de Controle do Documento: 84815d0a-80cb-4e64-88a5-1c61159d2792

16.104,00 (dezesseis mil e cento e quatro reais), consubstanciada em cheques
prescritos.
julgou procedentes os pedidos, para constituir, de pleno direito,
Sentença:
o título executivo judicial consistente, nos termos constantes da petição inicial, no
pagamento do valor de R$ 16.104,00 (dezesseis mil e cento e quatro reais), corrigido
monetariamente pelo IGPM e juros legais, a partir do vencimento do título.
negou provimento à apelação interposta pelo agravante, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA. REQUERIMENTO DE PROVAS. OITIVA DO REPRESENTANTE DA
APELADA E TESTEMUNHAS. EXIBIÇÃO DE DUPLICATAS MERCANTIS.
INUTILIDADE AO DESLINDE DA DEMANDA. CONFISSÃO ACERCA DO DÉBITO E
EMISSÃO DOS CHEQUES. INSTRUÇÃO DO FEITO POR DOCUMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
PRESENÇA
DE
DADOS
SUFICIENTES.
FORMAÇÃO
DO
CONVENCIMENTO. CHEQUE EMITIDO PELO APELANTE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
EVIDENCIADO. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS
MAJORADOS.
1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do suposto cerceamento de defesa
sofrido pelo Recorrente que não teve deferido pelo Juízo
a produção das
a quo
provas requisitadas.
2. Nesse diapasão, contudo, devo ressaltar que em se tratando de ação
monitória, embasada em cheque prescrito, este já traduz por si só o início de
prova necessária, sendo dispensado o declínio da
.
causa debendi
3. Esse o entendimento dominante acerca da matéria, no sentido da
possibilidade de cheque prescrito embasar o pedido monitório, devendo se
ressaltar nestes casos, ser do réu "o ônus da prova da inexistência do débito"
como consignado em recente julgado do STJ, o que no caso em estudo não
ocorreu.
4. Em ação monitória, irrelevante a relação subjacente que causou a emissão
do título de crédito, não se fazendo necessário a produção de provas para se
discutir o que deu causa a emissão do cheque, pois o cheque prescrito, por si
só, constitui prova escrita apta a autorizar o ajuizamento de ação monitória,
exegese da súmula n. 531 do STJ.
5. Desta forma, tendo a Recorrida trazido, como prova escrita para embasar o
procedimento monitório, os cheques ID 8106001 e 8106000, fora os seus
protestos ID 8105991, 8105992, 8105993, 8105994, 8105995, 8105996,
8105997, 8105998, 8105999, sendo o emitente, ora Recorrente, restou
evidenciado o princípio de prova necessária, já que não demonstrou o
recorrente que o mencionado documento não tivesse sido por ele emitido ( ID
8106057).
6. Nesse contexto, além de não apresentar qualquer prova que demonstre o
contrário do alegado pela Agravada, a higidez da cártula não fora questionada
em sede de embargos monitórios ID 8106011 - inclusive reconhecendo a sua
imissão (Id. 8106013) -, que era ônus que recai sobre o réu, vide
, do CPC.
art. 373, inciso II
7. Além disso, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa
sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente
demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à
formação do convencimento, conforme entendimento do STJ.
Documento eletrônico VDA51478982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/10/2025 15:13:36
Código de Controle do Documento: 84815d0a-80cb-4e64-88a5-1c61159d2792

8. Em sendo assim, correta a sentença (ID 8105979) objurgada não merecendo
qualquer reparo.
9. Por fim, nos termos do
§ 11o, do CPC, majoro os honorários
art. 85,
advocatícios fixados na origem de 10% para 15% (doze por cento) do valor da
condenação, em razão da sucumbência recursal.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (e-STJ fls. 205-206)
opostos pela parte agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
alega a violação dos arts. 93,IX, da CF; 489 e 1.022,
Recurso especial:
ambos do CPC. Além da negativa de prestação jurisdicional em relação à alegação de
existência de cerceamento de defesa (não oportunizar às partes prazo para
produção de provas), sustenta a existência de deficiência de fundamentação no bojo
do acórdão prolatado pelo TJ/BA.
conheceu do agravo, para conhecer parcialmente do
Decisão monocrática:
recurso especial interposto e, nessa extensão, negou provimento, nos termos do
III, IV, "a", do CPC, bem como da
art. 932,
Súmula 568/STJ.
Agravo interno: alega, em síntese:
i) a negativa de prestação jurisdicional em relação à alegação de existência
de cerceamento de defesa (não oportunizar às partes prazo para produção de
provas); e
ii) a ocorrência de fundamentação deficiente no bojo do acórdão
prolatado pelo Juízo de segundo grau de jurisdição.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu do agravo, para conhecer parcialmente do
recurso especial interposto pela parte agravante e, nessa extensão, negou
provimento, em razão da:
i) inadmissibilidade de recurso especial com fundamento em violação a
norma constitucional;
ii) não demonstração de violação do
do CPC; e
art. 1.022
iii) não demonstração de violação do
do CPC.
art. 489
Inicialmente, em relação ao óbice referente à inadmissibilidade de recurso
especial com fundamento em violação a norma constitucional, urge frisar que o
agravo interno não impugnou o referido fundamento constante na decisão
monocrática de fls. 446-449 (e-STJ), acarretando a preclusão no que concerne à
impugnação dos referido óbice. Nesse sentir: E
(Corte Especial,
REsp 1.424.404/SP
DJe
.
17/11/2021)
Documento eletrônico VDA51478982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/10/2025 15:13:36
Código de Controle do Documento: 84815d0a-80cb-4e64-88a5-1c61159d2792

Dessa forma, passe-se à análise dos demais fundamentos impugnados
constantes na decisão agravada.

- Da violação do
do CPC
art. 1.022
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Nota-se, nesse passo, que o Juízo de segundo grau de
jurisdição tratou de todos os temas oportunamente colocados pelas partes,
proferindo, a partir da conjuntura então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais
coerente.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de Justiça/Tribunal Regional Federal, aplicando
art. 1.022
o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia
submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela
parte.
A propósito, confira-se: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.316.449/SP,
3aTurma, DJe de
e AgInt no REsp n. 2.089.090/SP, 4aTurma, DJe de
2/5/2024
13/5/2024.
Assim, o TJ/BA, embora tenha apreciado toda a matéria posta a desate,
tratou da questão referente à ausência de cerceamento de defesa, no sentido de
que "(...) o Acórdão embargado destacou que em se tratando de ação monitória,
embasada em cheque prescrito, este já traduz por si só o início de prova necessária,
sendo dispensado o declínio da
, e que as provas existentes nos autos
causa debendi
já seriam aptas a embasar a formação do convencimento do órgão julgador (...)" (e-
STJ fl. 310), sob viés diverso daquele pretendido pela parte agravante, fato que não
dá ensejo à interposição de embargos de declaração.
Por fim, observa-se que a parte agravante, na origem, se utilizou dos
embargos de declaração com efeitos meramente infringenciais. Por essa razão, não
se verifica, na hipótese, a pretensa ofensa ao
do CPC.
art. 1.022

- Da violação do
do CPC
art. 489
No que tange à ausência de violação do
do CPC, tem-se que a
art. 489,
decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão
prolatado pelo TJ/BA, nota-se a devida concessão da prestação jurisdicional e a
apreciação de todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.518.946/RJ (3a Turma, DJe de
e AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.256.845/SP (4a Turma, DJe de
.
15/5/2024)
2/5/2024)
Documento eletrônico VDA51478982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/10/2025 15:13:36
Código de Controle do Documento: 84815d0a-80cb-4e64-88a5-1c61159d2792

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo interno e, nessa
extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Documento eletrônico VDA51478982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/10/2025 15:13:36
Código de Controle do Documento: 84815d0a-80cb-4e64-88a5-1c61159d2792

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.803.054 / BA
Número Registro: 2024/0446651-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00977406220088050001
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SILVIO RUBIANES MAYAN
ADVOGADOS : BOLIVAR FERREIRA COSTA - BA005082
MARCOS ANTÔNIO SILVA DIAS - BA018345
RAFAEL ATTICIATI - BA035846
AGRAVADO
: TECHNOS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
ADVOGADOS : ROBSON DA SILVA NEVES - RJ100377
RICARDO GARCÊS LESSA - RJ218872
JULIA DE PAULA MENEZES PRIMAVERA - RJ233091
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52418341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:46:29
Código de Controle do Documento: ea230edc-a410-4911-8333-5f3d9be822f1

AGRAVANTE : SILVIO RUBIANES MAYAN
ADVOGADOS : BOLIVAR FERREIRA COSTA - BA005082
MARCOS ANTÔNIO SILVA DIAS - BA018345
RAFAEL ATTICIATI - BA035846
AGRAVADO
: TECHNOS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
ADVOGADOS : ROBSON DA SILVA NEVES - RJ100377
RICARDO GARCÊS LESSA - RJ218872
JULIA DE PAULA MENEZES PRIMAVERA - RJ233091
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
17/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:46:29
Código de Controle do Documento: ea230edc-a410-4911-8333-5f3d9be822f1